Tribunal: TJDFT
Processo: 0753041-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753041-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, TIM S/A APELADO: LEANDRA GUERRA CHAVES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, TIM S/A D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões apresentadas no ID 63183828 e seguintes. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora